Tribunal: TJES
Processo: 5000987-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ VALENTIM BREGENSKE e outros

AGRAVADO: HENDERSON MENDES DE PAULA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento manejado por
LUIZ VALENTIM BREGENSKE
e
FLORINDA DOS SANTOS BREGENSKE
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu, ES, que, nos autos de uma ação de imissão de posse, deferiu liminar em favor do recorrido.

Irresignados, os agravantes narram, em síntese, que:
(i)
o Agravado arrematou o imóvel em hasta pública no ano de 2021, mas em 31/01/2023, os ora recorrentes foram intimados para desocupar o referido imóvel, o que, segundo consta, teria ocorrido “numa verdadeira confusão entre qual imóvel fora realmente arrematado, inclusive nem o próprio Agravado sabe o que arrematou”;
(II)
o imóvel arrematado pelo Agravado, não seria o imóvel que os Agravantes ocupam e que estão na iminência de serem despejados;
(iii)
nos autos da ação de usucapião PJe nº 5000282- 98.2021.8.08.0007, que corre na comarca de Baixo Guandu, os Agravantes requererem na exordial usucapião de dois imóveis, situados em Avenida Beira Rio, no 510, Mauá, Baixo Guandu/ES, CEP: 29730-000, imóveis registrados em nome da PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS, conforme as 2 (duas) matrículas anexas. Matrícula 4705 e matrícula 621 Registrada no cartório de 1º ofício de Registro Geral de imóveis desta cidade de Baixo Guandu-ES. (Esta última arrematada pelo Agravado);
(iv)
que pediram a desistência do imóvel que foi arrematado pelo Agravado e continuaram o pleito apenas da matrícula 4705, ou seja, área em que os Agravantes ocupam há anos, exercendo a função social da posse, residindo e criando animais;
(v)
em que pese o contrato de locação firmado naquela época constar o imóvel situado no imóvel de matrícula 621, o imóvel ocupado de fato, pelos Agravantes (como moradia) fica situado na matrícula maior, ou seja, matrícula 4705, nesse lugar nessa casa os Agravantes criou filhos e mantém a função social;
(vi)
teriam fixado residência na matrícula 4705 desde 2003, que não teria sido arrematada em hasta pública.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4227205 deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento manejado por
LUIZ VALENTIM BREGENSKE
e
FLORINDA DOS SANTOS BREGENSKE
, em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu, ES, que, nos autos de uma ação de imissão de posse, deferiu liminar em favor do recorrido.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Os agravantes narram, em síntese, que:
(i)
o Agravado arrematou o imóvel em hasta pública no ano de 2021, mas em 31/01/2023, os ora recorrentes foram intimados para desocupar o referido imóvel, o que, segundo consta, teria ocorrido “numa verdadeira confusão entre qual imóvel fora realmente arrematado, inclusive nem o próprio Agravado sabe o que arrematou”;
(II)
o imóvel arrematado pelo Agravado, não seria o imóvel que os Agravantes ocupam e que estão na iminência de serem despejados;
(iii)
nos autos da ação de usucapião PJe nº 5000282- 98.2021.8.08.0007, que corre na comarca de Baixo Guandu, os Agravantes requererem na exordial usucapião de dois imóveis, situados em Avenida Beira Rio, no 510, Mauá, Baixo Guandu/ES, CEP: 29730-000, imóveis registrados em nome da PARMALAT BRASIL S/A INDUSTRIA DE ALIMENTOS, conforme as 2 (duas) matrículas anexas. Matrícula 4705 e matrícula 621 Registrada no cartório de 1º ofício de Registro Geral de imóveis desta cidade de Baixo Guandu-ES. (Esta última arrematada pelo Agravado);
(iv)
que pediram a desistência do imóvel que foi arrematado pelo Agravado e continuaram o pleito apenas da matrícula 4705, ou seja, área em que os Agravantes ocupam há anos, exercendo a função social da posse, residindo e criando animais;
(v)
em que pese o contrato de locação firmado naquela época constar o imóvel situado no imóvel de matrícula 621, o imóvel ocupado de fato, pelos Agravantes (como moradia) fica situado na matrícula maior, ou seja, matrícula 4705, nesse lugar nessa casa os Agravantes criou filhos e mantém a função social;
(vi)
teriam fixado residência na matrícula 4705 desde 2003, que não teria sido arrematada em hasta pública.

Em decisão lançada no ID nº 4227205, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
deferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Ao apreciar o pedido liminar recursal formulado peça preambular, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

No presente, em suma, os recorrentes colocam em dúvida, a área destinada ao cumprimento do mandado de imissão na posse, ao argumento de que estariam em área não abarcada pela demanda gênese, não devendo, por isso, serem retirados do local.

O imóvel arrematado pelo recorrido e objeto da imissão é o seguinte:

Descrição do bem imóvel: O bloco de terreno urbano formado pelos lotes UM, DOIS e QUATRO da quadra AAQ-3 do perímetro desta cidade, à Avenida Santos Neves, esquina de uma Rua sem denominação, dito bloco com vinte e três metros de frente para a Avenida, por trinta e três metros de fundos, e quinze metros de frente para a Rua sem denominação, por vinte e dois metros de fundos, área global de mil e oitenta e nove metros quadrados (1.089,00 m2), confrontando-se com os lotes três e cinco e com o Rio Doce, contendo sobre parte do lote um o terreno anexo não loteado, uma casa de residência, de alicerces de pedra, paredes de tijolos queimados, coberta de telhas francesas, com uma sala, três quartos, cozinha, copa, despensa e sanitário com banheiro, com estrada lateral, e um armazém, de alicerces de pedras, paredes de tijolos queimados, cobertura de laje de concreto armado, com duas divisões internas. Imóvel matriculado sob o nº 621 do Livro 2 de Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis de Baixo Guandu/ES.

O imóvel que os recorrentes dizem lhe pertencer, inclusive por usucapião, seria o referente a matrícula 4705, pertencendo, segundo alegam, ao agravado, o imóvel de matrícula 621, os quais ficariam lado a lado.

Verifico, pelo exposto, que os recorrentes levantaram dúvida objetiva, acerca da área objeto da imissão de posse, sendo oportuno, por isso, abrir o contraditório, a fim de definir, sob o manto da cognição mais profunda, após oitiva da parte contrária, esta celeuma.

Caso, no decorrer da instrução, a dúvida persistir, uma perícia deverá ser realizada, para dirimir tal questão.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRETENSÃO CONVERTIDA EM IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA EM DECORRÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DAS AÇÕES. INSUBSISTÊNCIA. BUSCA DA POSSE SEM PRETÉRITO EXERCÍCIO QUE DEVE SER FEITA MEDIANTE AÇÃO DE IMISSÃO. PRETENSÃO QUE, EMBORA IGUALMENTE PAUTADA NO DOMÍNIO, NÃO SE CONFUNDE COM A AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, NO ENTANTO, NÃO IMPEDE A CONVERSÃO DAS PRETENSÕES DE OFÍCIO, SOBRETUDO DIANTE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA FUNGIBILIDADE DAS FORMAS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS AÇÕES DE NATUREZA PETITÓRIA. DESPROVIMENTO NO PONTO. ALEGADA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA QUE DEFERIU A IMISSÃO DE POSSE SOBRE A ÁREA, COM RESSALVA SOBRE A EDIFICAÇÃO LOCALIZADA EM MATRÍCULA INCERTA.
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE VERIFICAR, ESTREME DE DÚVIDAS, SE A CASA FOI EDIFICADA NOS LIMITES DA ÁREA ARREMATADA PELO AUTOR OU NO IMÓVEL LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES, AMBOS COM MATRÍCULAS DIVERSAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO E INSTRUÇÃO DO FEITO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-SC - AC: 03000222420168240052 Porto Uniao 0300022-24.2016.8.24.0052, Relator: André Luiz Dacol, Data de Julgamento: 15/09/2020, Sexta Câmara de Direito Civil)

Diante da necessidade de instrução probatória específica acerca do ponto aqui ventilado,
DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE, a fim de suspender a imissão, até ulterior deliberação a respeito.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação).

No presente caso, perfilho o entendimento consignado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo no sentido de que existe dúvida objetiva acerca da área objeto da imissão de posse.

Assim, entendo que na existência de dúvidas e incertezas acerca do necessário caráter inequívoco do direito alegado, é recomendável que se aguarde a finalização da instrução, para que só então, dependendo da verdade jurídica apurada, o julgador opere o acertamento justo e jurídico cabível.

Com efeito, a situação fático-jurídica é controvertida e reclama dilação probatória e cognição exauriente da lide, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUIZ VALENTIM BREGENSKE
e
FLORINDA DOS SANTOS BREGENSKE
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformando a r. decisão objurgada e, por conseguinte, confirmando a liminar concedida em sede recursal (ID nº 4227205), a fim de suspender a ordem judicial de imissão de posse do arrematante, com a manutenção dos Agravantes na posse do imóvel matrícula 4705, até a identificação correta do imóvel objeto da controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS/INCERTEZAS QUANTO À VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1)
Os recorrentes colocam em dúvida, a área destinada ao cumprimento do mandado de imissão na posse, ao argumento de que estariam em área não abarcada pela demanda gênese, não devendo, por isso, serem retirados do local. Desse modo, oportuno abrir o contraditório, a fim de definir, sob o manto da cognição mais profunda, após oitiva da parte contrária, esta celeuma.

2)
Na existência de dúvidas e incertezas acerca do necessário caráter inequívoco do direito alegado, é recomendável que se aguarde a finalização da instrução, para que só então, dependendo da verdade jurídica apurada, o julgador opere o acertamento justo e jurídico cabível.

3)
A situação fático-jurídica é controvertida e reclama dilação probatória e cognição exauriente da lide, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

4) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.